Tribunal: TCU
Processo: 012.689/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 593/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o Acórdão 4.961/2019 foi prolatado pela 2a Câmara do TCU, em 9/7/2019, e considerou prejudicada, por inépcia, a apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de pensão civil instituída por Edvaldo do Rosário Santos, tendo encaminhado, entre outras medidas, a seguinte determinação: " (...) 1.7.1. à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Manaus que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste Acórdão, cadastre no Sisac o novo ato de aposentadoria em favor de Edmara Arujo Santos (CPF XXX.744.792-XX) e de Elcy Israel Santos (CPF XXX.396.302-XX), corrigindo a falha apontada pelo TCU, além de preencher o campo de "Esclarecimentos do Gestor de Pessoal" para detalhar e justificar a situação concreta, nos termos do art. 260, § 6o, do Regimento Interno do TCU, e, via controle interno, encaminhe o referido ato ao Tribunal de Contas da União para a derradeira apreciação ;" Considerando que, por intermédio do Ofício 118/SOGP/GEXMAN/INSS (Peça no 10), como Chefe da Seção Operacional de Gestão de Pessoas da Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Manaus, ao tempo em que informou " a inauguração de novo ato, conforme o item 1.7.1 do acórdão em comento ", a Sra. Ana Rosália Oliveira Baumgartner solicitou " a dilatação do prazo para conclusão deste procedimento, visto a alta carga de processos e baixo número de servidores nesta Seção Operacional de Gestão de Pessoas "; Considerando que a unidade técnica se manifestou pelo indeferimento do aludido pedido, ponderando que a Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Manaus teve a ciência da comunicação sobre a determinação proferida pelo 1.7.1 do Acórdão 4961/2019-TCU-Segunda Câmara , ainda em 23/8/2019, e o registro do novo ato no e-Pessoal corresponderia a procedimento simples; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", e § 3o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em indeferir a prorrogação de prazo solicitada por Ana Rosália Oliveira Baumgartner, como Chefe da Seção Operacional de Gestão de Pessoas da Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Manaus, para o cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 4961/2019-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.689/2019-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Edmara Araújo Santos (CPF XXX.744.792-XX) e Elcy Israel Santos (CPF XXX.396.302-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Manaus - AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Sefip envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Manaus - AM, reiterando a necessidade de pronto cumprimento ao item 1.7.1 do Acórdão 4961/2019-TCU-Segunda Câmara .